Tribunal: TJDFT
Processo: 0757789-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA INJUSTIFICADAMENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MAJORADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 49865968/49865969), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. As partes ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) condenar a parte ré na obrigação de fazer consubstanciada em promover o desbloqueio e inteira reativação da conta da parte autora (conta corrente n° 1173824-1) e de seu cartão de crédito, no prazo de 5 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena de multa a ser fixada; b) para condenar a ré apagar à parte autora o valor de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (20/10/2022) e correção monetária desde a fixação, consoante Súmulas 54 e 362 do STJ”.
3. Em síntese, o réu/recorrente alega que o bloqueio da conta bancária foi realizado em decorrência de movimentação suspeita e que a correntista foi devidamente informada. Sustenta que, ao receber reclamação na plataforma consumidor.gov, revisou o procedimento e reativou a conta da autora, inexistindo falha na prestação dos serviços.
4. E a autora/recorrente afirma que ficou 120 dias sem acesso à sua conta corrente e aos serviços de cartão de crédito. Pugna pela majoração do valor dos danos morais.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. As provas produzidas atestam que o banco réu enviou correspondência informando que os serviços de manutenção de conta corrente e cartão de crédito prestados à autora foram cancelados em 20/10/2022 e que os motivos foram classificados como “confidenciais” (ID 48750569).
7. Nesse contexto, tratando de suspensão dos serviços em decorrência de movimentação suspeita (ID 48750604 - Pág. 8), o banco deve comunicar o motivo da ruptura contratual à autora, demonstrando as transações financeiras suspeitas, nos termos dos art. 5o e 6o da Resolução 4.753/2019.
8. Ademais, é legítimo o encerramento de conta bancária sem qualquer justificativa, desde que ocorra a notificação prévia do usuário e seja respeitado o prazo para encerramento, nos termos do art. 12 da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela resolução BACEN/CMN no 2.747/2000 e art. 5o da Resolução BACEN 4.753/2019.
9. Configura-se, em ambas as hipóteses, que ocorreu falha na prestação dos serviços bancários. Com efeito, o banco não indicou e não comprovou os motivos da suspensão dos serviços, na hipótese de movimentação suspeita, assim como não concedeu à usuária prazo hábil para o encerramento do contrato, na hipótese de encerramento de conta bancária sem motivação.
10. O bloqueio imotivado da conta bancária ocorreu em 20/10/2022 e, diferente do alegado pela instituição financeira, não foi comprovado o desbloqueio e/ou a data da reativação da conta (ID 48750589 - Pág. 2), importando destacar que as mensagens inseridas se referem ao bloqueio anterior dos serviços, ocorrido em 12/04/2022 (ID 48750604 - Pág. 4).
11. Quanto ao dano moral, a medida restritiva ocorrida em 20/10/2022 foi arbitrária e gerou restrição patrimonial, vulnerando atributos pessoais da autora. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e, em face da lesão causada e da extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando que o valor deve representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, promovo a majoração do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais), segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
12. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).
13. Demais fundamentos mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.